Tribunal: TCU
Processo: 024.233/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Embargos de declaração opostos acórdão proferido em recurso de reconsideração interposto contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos atinentes a contrato de repasse.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 1893/2025-TCU-Primeira Câmara , proferido em recurso de reconsideração interposto contra acórdão proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, não os acolher; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.